Tribunal: TJDFT
Processo: 0735594-82.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. CARÁTER INDENIZATÓRIO. NÃO APLICAÇÃO DO TETO REMUNERATÓRIO. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA E AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré – DISTRITO FEDERAL – em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o ente público a pagar ao autor, a título de complementação do valor correspondente à conversão das licenças-prêmios em pecúnia, o importe equivalente à inclusão das rubricas do auxílio-alimentação e abono de permanência, totalizando o valor de R$ 63.559,90 (sessenta e três mil, cinquenta e cinquenta e nove reais e noventa centavos).
2. O recorrente alega, em síntese, que nenhum valor adicional pode ser deferido a parte recorrida, como feito na r. Sentença, uma vez que incide, em relação ao montante, o Teto Remuneratório. Argumenta que a pretensão da parte adversa, acolhida em r. sentença, significa transgressão a limitação do teto constitucional e que as parcelas reclamadas pelo autor possuem natureza transitória. Contrarrazões apresentadas.
3. A princípio, cumpre esclarecer que, em relação à natureza jurídica da licença-prêmio, tem-se que a mesma se caracteriza como uma verba de natureza indenizatória, devida aos servidores que tenham cumprido os requisitos previstos na Lei Complementar Distrital 840/11. Ademais, a alteração legislativa decorrente das inovações trazidas pela Lei Complementar n. 952/19 resultou na inequívoca interpretação da natureza indenizatória da licença-prêmio em seu artigo 4o, ao dispor que sobre ela recai todos os “critérios, regramentos, disposições, direitos e vedações previstos no regime anterior da Lei Complementar n. 840, de 2011, inclusive quanto à natureza indenizatória e à aplicação do teto remuneratório por mês indenizado”. Portanto, não configurando salário ou espécie de contraprestação de trabalho, prescinde a análise da observância do teto remuneratório, uma vez que, segundo o art. 70, § 2o, da LC 804/11 exclui do valor do teto remuneratório as vantagens de caráter indenizatório.
4. Cabe destacar, ainda, que, conforme o art. 37, § 11, CF/88, não serão computadas para efeito dos limites remuneratórios dos servidores públicos, as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei, tal como a licença-prêmio.
5. Em relação à base de cálculo para conversão da licença-prêmio em pecúnia, é certo que o abono de permanência consiste em prestação pecuniária devida àqueles servidores que, mesmo quando reunidas as condições para aposentadoria, optam por continuar trabalhando, conforme art. 40, § 19, da CRFB/88 e art. 7o da Lei 10.887/2004. Assim, o abono de permanência é indubitavelmente vantagem pecuniária permanente, devendo compor a base de cálculo da licença prêmio. Nesse sentido já se manifestou o STJ: REsp 1640841/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, Norton Mattos Gianuca versus Fundação Universidade Federal do Rio Grande.
6. Em outra ocasião, quando do julgamento de recurso ajuizado pelo Distrito Federal em caso similar ao que está em análise, o STJ firmou entendimento de que, além do abono de permanência, o auxílio-alimentação e o auxílio-saúde também compõem a remuneração do servidor e devem ser incluídos na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. Precedente: AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018, Distrito Federal versus Rosa Gomes Barbosa.
7. No mesmo sentido é o entendimento desta Turma, que já se manifestou sobre o assunto: (Acórdão 1376578, 07327384820218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 22/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Portanto, conclui-se que as rubricas referentes ao abono de permanência e auxílio-alimentação devem compor a base de cálculo da licença-prêmio convertida em pecúnia. Considerando que o recorrente não impugnou o valor da condenação, não há razão para reforma da sentença a quo.
9. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. O Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.